Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004739-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (AGRAVANTE), MARICELMA MARTINS DA HORA - CPF: 837.066.821-68 (AGRAVADO), ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER - CPF: 019.894.129-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER - CPF: 763.488.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MARTINS DA SILVA - CPF: 318.419.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno interposto por MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de recolhimento e comprovação do preparo recursal. A parte recorrente alega omissão e erro material na decisão embargada, sustentando que o pagamento foi realizado tempestivamente, com a devida juntada do comprovante dentro do prazo legal. Requer a reforma da decisão para reconhecimento da regularidade do preparo e o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal; e (
ii
) definir se a penalidade de deserção foi corretamente aplicada em razão da ausência de recolhimento em dobro após a intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A decisão monocrática determina
a intimação da parte recorrente para recolhimento em dobro do preparo recursal, com base no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, após constatar ausência de comprovação no momento da interposição do recurso.

A parte recorrente, embora tenha apresentado comprovante de pagamento, realizou recolhimento simples e não em dobro, conforme exigido após a intimação, descumprindo expressamente o art. 1.007, § 4o, do CPC.

Conforme dispõe o art. 1.007, § 5o, do CPC, não se admite mera complementação posterior ao recolhimento simples, o que impede o conhecimento do recurso por deserção.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reitera que a ausência de recolhimento em dobro do preparo, após intimação específica, configura deserção, sendo inadmissível o conhecimento do recurso.

A decisão recorrida está suficientemente fundamentada, inexistindo omissão ou erro material, tampouco se verifica justa causa que justifique o descumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, após intimação específica, configura deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Não se admite a complementação do preparo após o prazo legal, conforme veda expressamente o art. 1.007, § 5o, do CPC.

A decisão que reconhece a deserção por descumprimento do preparo em dobro, devidamente intimado, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, 1.007, §§ 2o, 4o e 5o; Resolução TJMT/OE no 03/2018, art. 46, parágrafo único, alterada pela Resolução TJMT/OE no 02/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023;

STJ,
AgInt
no RMS 60928/PR, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 04.02.2020,
DJe
11.02.2020;

TJMT, N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023,
DJe
19.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
Agravo Interno
interposto
por
MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA

c
ontra
decisão lançada no ID.
280830377
,
em que
rejeitei os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática de não conhecimento de Agravo de Instrumento por ausência de
recolhi
mento
e comprova
ção do preparo recursal.

A
E
mbargante sustenta
que a decisão embargada padece de omissão
, argumentando que
o preparo recursal foi devidamente efetuado no ato da interposição do
A
gravo
de Instrumento
, em 19/02/2025, sendo o comprovante de recolhimento juntado aos autos dentro do prazo legal.

Ressalta que mesmo após a apresentação dos comprovantes e da posterior certificação da Secretaria Judiciária atestando o recolhimento das custas, o recurso foi indeferido por pretensa ausência de recolhimento, o que entende configurar
erro material e omissão da decisão monocrática
.

Afirma que

a
penalidade de deserção foi aplicada indevidamente, contrariando o disposto no art. 1.007, §4o do CPC, que permite o recolhimento em dobro
apenas na ausência de pagamento
,
o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações,
requer o conhecimento e provimento do presente Agravo
Interno
para que seja reformada a
r.
decisão
impugnada, pleiteando
a

reforma da decisão que inadmitiu o Agravo de
Instrumento
e
reconhecida a r
egularidade do preparo recursal, com o consequente
juízo positivo de admissibilidade.

Intimada, a Agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 292025373).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA

c
ontra
decisão lançada no ID. 280830377, em que rejeitei os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática de não conhecimento de Agravo de Instrumento por ausência de
recolhimento e comprovação do preparo recursal.

Inicialmente, a Agravante interpôs
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no
Cumprimento de Sentença n.o 0007222-11.2003.8.11.0041
ajuizada por MARICELMA MARTINS DA HORA.

Posteriormente
, verifiquei que
a Recorrente

não
comprovou devidamente o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h

(quarenta e oito horas),
conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE, sendo então intimada a proceder ao recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC,
sob pena
de não conhecimento do recurso, com base no art. 932 do mesmo diploma processual (ID 269854260).

Em resposta, a Agravante juntou aos autos guia de preparo recursal e comprovante de pagamento datado de 19/02/2025 (ID 272485891),
sendo
certificado pela serventia deste Sodalício que
“foi efetuado o pagamento da Guia n. 98692,na
forma simples
, referente ao preparo deste Recurso, conforme id. 272485890.”
(ID 273061397).

Assim,
apesar de regularmente intimad
a
para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal,
a
MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

apresentou um recolhimento simples
, em total descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Diante disso,
aplicando a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput,
do CPC,

em decisão monocrática,
deixei
de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento.

Dessa decisão
a Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão anterior.

Ademais, no julgamento dos Embargos restou devidamente consignado que
“
embora
a
Embargante tenha afirmado que não houve certificação da Secretaria acerca do recolhimento do preparo recursal,
cabia a el
a
proceder à juntada do comprovante do pagamento nos autos, no prazo de 48h
, conforme dispõe o art. 46, parágrafo único da Resolução 03/2018, alterada pela Resolução do TJ-MT/OE no 02/2021
”.

Neste Agravo Interno, a
pesar do
esforço argumentativo
apresentado pela
MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
verifico
que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida.

Isso porque cab
ia
a Recorrente
proceder à juntada do comprovante do pagamento nos autos, no prazo de 48h
, conforme dispõe o art. 46, parágrafo único da Resolução 03/2018, alterada pela Resolução do TJ-MT/OE no 02/2021
, o que não ocorreu.

Em razão da inobservância desse requisito é que
foi determinado, em 21.02.2025,
o recolhimento em
DOBRO
do preparo recur
s
al, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC,
sob pena
de não conhecimento do recurso,
com a
expressa advertência
da vedação de mera complementação, conforme dispõe o §5o
do mesmo dispositivo legal.

No entanto, tal determinação não foi
atendida pela Recorrente.

Assim
,

se

a

Agravante
não comprova o pagamento do preparo a tempo e modo
, tampouco demonstra justa causa, nem efetua o recolhimento em dobro, apesar de intimad
a
e devidamente advertid
a
de sua necessidade, sofre a pena da deserção.

Nesse sentido:

“(...)
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não é permitido à parte recorrente complementar o preparo
, em caso de depósito a menor,
após determinação de seu recolhimento em dobro
. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2044410 SP 2022/0397196-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/
2023)

(
g.n
).

“(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, a irregularidade na comprovação do recolhimento,
em dobro
, do preparo recursal, e a extemporânea
comprovação da complementação, inviabilizam o conhecimento do presente recurso
, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in
verbis
: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.52.537/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.385.880/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
de 19/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.429/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 12/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.314.743/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 24/04/2019. V. Agravo interno improvido”.
(STJ.
AgInt
no RMS: 60928 PR 2019/0150254-3. Relatora Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma. Julgamento: 04/02/2020,
DJe
: 11/02/2020; g. n.)

“AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA DESERÇÃO
- AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL -
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA
-
DESERÇÃO CONFIGURADA
- ARTIGO 1.007, §§4o E 5o, DO CPC - DISPOSIÇÃO EXPRESSA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação
. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015.”
(TJMT. N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023,
DJe
19/11/2023) (
g.n
.)

A hipótese em exame, portanto, é de falta de pressuposto objetivo do recurso, qual
seja,
a
comprovação do recolhimento do preparo no prazo
, cuja inobservância impõe o decreto da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Desse modo, a
r.
decisão monocrática por mim proferida está escorreita, pois apresentou fundamentação clara e suficiente para reconhecer a deserção do recurso, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão de I
D.

280830377
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025